Tribunal: TJDFT
Processo: 0700656-59.2024.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. ANÁLISE DA (IN)EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. MATÉRIA DISCUTIDA ANTERIORMENTE EM AÇÃO PRÓPRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. A coisa julgada, direito fundamental previsto no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, tem natureza judicial de autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, nos moldes do art. 502, do CPC.
2. No caso em análise, podemos compreender que a discussão a respeito da (in)existência de nexo causal entre a moléstia experimentada pelo segurado e o acidente, culminando ou não no direito à concessão de auxílio-doença acidentário, ficou definida ad aeternum com o trânsito em julgado do processo primeiro.
3. Matéria já discutida e decidida em outro processo, não pode ser rediscutida indefinidamente, pois tal situação implicaria em absoluta insegurança jurídica e, por que não dizer, no descrédito do Poder Judiciário. É preclusão em nível máximo. Trânsito em julgado. A nenhum juiz é dado violar a coisa julgada.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.